Tribunal: TJES
Processo: 0000207-25.2022.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-12

Ementa:
Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PEQUENA QUANTIDADE DE MACONHA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE USUÁRIO (TEMA 506/STF). INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL INADMISSÍVEL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença, que absolveu o réu da imputação do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. A Acusação sustenta a suficiência das provas para a condenação por tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a apreensão de uma bucha de maconha e a posse de R$ 342,00 em espécie são suficientes para afastar a presunção de uso pessoal e configurar o delito de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se os depoimentos policiais e a suposta confissão informal do acusado constituem prova idônea para embasar condenação criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema nº 506 da Repercussão Geral, firmou entendimento de que não comete infração penal quem adquire ou traz consigo cannabis sativa para consumo pessoal, fixando presunção relativa de usuário para quem portar até 40 gramas de maconha ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional legisle a respeito.

4. A apreensão de quantidade ínfima de droga (uma bucha de maconha) atrai a presunção de uso pessoal, inexistindo elementos concretos que demonstrem destinação comercial da substância.

5. Os depoimentos dos policiais, embora tenham valor probante quando coerentes e harmônicos com as demais provas, não se mostram suficientes, no caso, para afastar a dúvida razoável acerca da prática de tráfico.

6. A suposta confissão informal feita ao tempo da abordagem policial é inadmissível como meio de prova, conforme fixado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no AREsp n. 2.123.334/MG, segundo o qual a confissão extrajudicial só é válida se formal, documentada e colhida em estabelecimento oficial.

7. A ausência de ocupação formal ou de condenações anteriores não pode ser utilizada como indicativo de traficância, sob pena de violação aos princípios da presunção de inocência e da culpabilidade.

8. Não demonstrada, de forma segura e inequívoca, a destinação mercantil da droga apreendida, impõe-se a manutenção da absolvição, sob pena de inversão do ônus da prova em desfavor do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A apreensão de quantidade ínfima de maconha não afasta a presunção relativa de uso pessoal, nos termos do Tema 506/STF.

2. A confissão informal prestada a policiais é inadmissível como meio de prova se não documentada formalmente.

3. A dúvida razoável sobre a destinação comercial da droga impõe a absolvição, em respeito ao princípio da presunção de inocência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, 30 e 33.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema nº 506 da Repercussão Geral; STJ, AREsp n. 2.123.334/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 20/6/2024, DJe 2/7/2024; STJ, AREsp n. 2.422.633/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10/12/2024, DJe 18/12/2024; STJ, HC n. 663.710/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 20/6/2023, DJe 27/6/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000207-25.2022.8.08.0003

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FABIANO VALTER

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PEQUENA QUANTIDADE DE MACONHA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE USUÁRIO (TEMA 506/STF). INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL INADMISSÍVEL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença, que absolveu o réu da imputação do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. A Acusação sustenta a suficiência das provas para a condenação por tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a apreensão de uma bucha de maconha e a posse de R$ 342,00 em espécie são suficientes para afastar a presunção de uso pessoal e configurar o delito de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se os depoimentos policiais e a suposta confissão informal do acusado constituem prova idônea para embasar condenação criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema nº 506 da Repercussão Geral, firmou entendimento de que não comete infração penal quem adquire ou traz consigo cannabis sativa para consumo pessoal, fixando presunção relativa de usuário para quem portar até 40 gramas de maconha ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional legisle a respeito.

4. A apreensão de quantidade ínfima de droga (uma bucha de maconha) atrai a presunção de uso pessoal, inexistindo elementos concretos que demonstrem destinação comercial da substância.

5. Os depoimentos dos policiais, embora tenham valor probante quando coerentes e harmônicos com as demais provas, não se mostram suficientes, no caso, para afastar a dúvida razoável acerca da prática de tráfico.

6. A suposta confissão informal feita ao tempo da abordagem policial é inadmissível como meio de prova, conforme fixado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no AREsp n. 2.123.334/MG, segundo o qual a confissão extrajudicial só é válida se formal, documentada e colhida em estabelecimento oficial.

7. A ausência de ocupação formal ou de condenações anteriores não pode ser utilizada como indicativo de traficância, sob pena de violação aos princípios da presunção de inocência e da culpabilidade.

8. Não demonstrada, de forma segura e inequívoca, a destinação mercantil da droga apreendida, impõe-se a manutenção da absolvição, sob pena de inversão do ônus da prova em desfavor do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A apreensão de quantidade ínfima de maconha não afasta a presunção relativa de uso pessoal, nos termos do Tema 506/STF.

2. A confissão informal prestada a policiais é inadmissível como meio de prova se não documentada formalmente.

3. A dúvida razoável sobre a destinação comercial da droga impõe a absolvição, em respeito ao princípio da presunção de inocência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, 30 e 33.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema nº 506 da Repercussão Geral; STJ, AREsp n. 2.123.334/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 20/6/2024, DJe 2/7/2024; STJ, AREsp n. 2.422.633/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10/12/2024, DJe 18/12/2024; STJ, HC n. 663.710/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 20/6/2023, DJe 27/6/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alfredo Chaves/ES, que, nos autos da ação penal movida em face de
FABIANO VALTER
, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o acusado da prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, na forma do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

A Acusação, em suas razões (ID nº 16165457), sustenta que há provas suficientes para condenar o acusado pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Contrarrazões da Defesa (ID nº 16165473), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença absolutória.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 16462494), opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alfredo Chaves/ES, que, nos autos da ação penal movida em face de
FABIANO VALTER
, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o acusado da prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, na forma do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

A Acusação, em suas razões (ID nº 16165457), sustenta que há provas suficientes para condenar o acusado pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos e passo a apreciar a tese acusatória.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), narrando que “
no dia 18 de abril de 2022, por volta das 20:10h, próximo à torre de telefone, Alfredo Chaves/ES, o denunciado acima qualificado, agindo de forma livre e consciente, trazia consigo, para o comércio ilícito, 01 (uma) bucha da droga conhecida como ‘maconha’ (tetraidrocanabinol), sem autorização e em desacordo com determinação legal
(...)
, bem como o valor de R$342,00 (trezentos e quarenta e dois reais) em espécie e em notas fracionadas, proveniente da venda de entorpecentes”
.

Com efeito, registro que a materialidade se encontra comprovada por meio do auto de apreensão (fls. 09-v), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fls. 10) e formulário de cadeia de custódia, os quais atestaram a apreensão de 1 (uma) bucha de maconha.

Por se tratar de apreensão de quantidade ínfima de
cannabis sativa
, vulgarmente conhecida como maconha, incide, na espécie, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 506 da Repercussão Geral no sentido de que: “
Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III)
”.

No referido julgamento ainda se estabeleceu uma
presunção relativa
para diferenciar usuário de traficante, consignando que “
nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito
.”

Estabelecidas tais premissas, passo à análise das provas angariadas aos autos, as quais, na visão do Ministério Público, seriam suficientes para afastar a presunção de usuário que recai sobre o acusado, vejamos:

Em juízo, o policial civil MARCELINO QUEIROZ CONCEIÇÃO esclareceu que já havia denúncias anônimas no sentido de que o acusado estava envolvido no tráfico de drogas no morro, razão pela qual entraram em contato com a polícia militar para realizar um cerco na região.

Afirmou que lograram prender o acusado com dinheiro e uma bucha de maconha e após indagá-lo sobre o dinheiro, ele teria dito que seria de algumas drogas que tinha vendido.

Pontuou, ademais, que já participou de outras abordagens anteriores envolvendo o acusado.

O policial militar JOÃO VITOR CALENTE GAIGHER, em seu depoimento judicial, asseverou que já prendeu o acusado em outra oportunidade e que, no dia dos fatos, receberam denúncias de que o réu estava traficando no local com outros indivíduos, contudo, ao chegarem lá, não visualizou o acusado entregando substância para terceiro e que não se recorda se ele fechou a afirmar que o dinheiro seria fruto da venda ou que a bucha de maconha era destinada ao comércio.

Já o policial militar CRISTIANO OLIVEIRA DOS SANTOS, em seu depoimento, disse que, quando se dirigiram até o morro após informações do policial civil FERNANDO, visualizaram somente o acusado no local e que com ele foi encontrado dinheiro, mas não se recorda se o réu teria dito que tal dinheiro seria fruto da venda de drogas.

O policial civil FERNANDO LUIZ SANTOS DE ARAÚJO, a seu turno, assentou que receberam denúncias de que no morro estava acontecendo tráfico de drogas e que, ao chegarem na localidade, observaram o acusado conversando com algumas pessoas, quando em dado momento ele foi em direção aos policiais, motivo pelo qual o abordaram, mas em sua posse havia pouca quantidade de droga e dinheiro.

Apontou, ainda, que o acusado teria informado que o dinheiro que estava com ele seria proveniente da venda de entorpecentes.

Já o réu, tanto em seu interrogatório perante a autoridade policial, quanto em juízo, negou a prática criminosa, afirmando que o dinheiro era proveniente de uma venda de uma caixa de som e que a bucha de maconha era para uso próprio junto de um colega.

Com efeito, é certo que a “
jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais, quando coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos, têm valor probante
” (AREsp n. 2.422.633/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 18/12/2024).

Ocorre que, no caso, os depoimentos dos policiais militares e civis ouvidos em juízo, embora tenha fornecidos
indícios
de que o réu realizava o comércio ilícito de entorpecentes, não foram suficientes para demonstrar de forma além da dúvida razoável de que,
no momento de sua apreensão
, o acusado estava incorrendo na prática do crime de tráfico.

Não desconheço que tanto o policial militar JOÃO VITOR CALENTE GAIGHER como o policial civil FERNANDO LUIZ DE SANTOS ARAÚJO afirmaram, em seus respectivos depoimentos, que o acusado lhes teria confessado que o dinheiro que estava com ele teria sido proveniente do tráfico de drogas.

Ocorre que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que a “
confissão extrajudicial somente será admissível no processo judicial se feita formalmente e de maneira documentada, dentro de um estabelecimento estatal público e oficial. Tais garantias não podem ser renunciadas pelo interrogado e, se alguma delas não for cumprida, a prova será inadmissível.
A inadmissibilidade permanece mesmo que a acusação tente introduzir a confissão extrajudicial no processo por outros meios de prova (como, por exemplo, o testemunho do policial que a colheu
” (AREsp n. 2.123.334/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 20/6/2024, DJe de 2/7/2024).

E, na hipótese, o acusado, em seu depoimento prestado na delegacia, negou a prática do crime de tráfico de drogas, de modo que a sua suposta confissão aos policiais no momento da abordagem é insuficiente para a condenação.

Outrossim, o fato de o acusado estar desempregado não pode ser interpretado em seu desfavor, sobretudo em um país com 6,3 milhões de desempregados (
https://www.ibge.gov.br/explica/desemprego.php
), sob pena de criminalização da pobreza.

Ademais, ao contrário do alegado pela Procuradoria de Justiça, o acusado não possui um “histórico de reincidência em práticas semelhantes”, já que ainda não ostenta condenação nas ações penais pelas quais responde, de modo que não se pode valer de tal argumento para fins de condenação, sob pena de malferimento ao princípio da culpabilidade e da presunção de inocência.

Por derradeiro, rememoro que a “
condenação de alguém, em um processo penal, não pode ser decorrente de mera convicção íntima do juiz, ou mesmo de uma convicção apoiada em prova que, confrontada por evidências contrárias, suscite razoável dúvida quanto à narrativa acusatória, sob pena de inversão do ônus da prova, que, no âmbito criminal, recai todo sobre a acusação
” (HC n. 663.710/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 27/6/2023).

Por fim, embora a conduta do acusado possa configurar a infração administrativa de posse de maconha para uso pessoal, nos termos do entendimento firmado pela Suprema Corte no supracitado Tema nº 506 de Repercussão Geral, a possibilitar a incidência das sanções de advertência ou de comparecimento a programa educativo, verifica-se que a infração foi praticada em 18/04/2022, de modo que a aplicação de quaisquer sanções estaria prescrita, considerando o prazo bienal previsto no art. 30 da Lei de Drogas.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.